Tribunal: TJMT
Processo: 1024809-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024809-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 103.795.171-91 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ELEMENTOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Na efetivação da prisão em flagrante, a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado na espécie
.

3. O ônus probatório de demonstrar a ilegalidade da prisão cabia ao apelante, que com ele não arcou.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Antônio Francisco Pinheiro de Arruda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega possuir direito a indenização por danos morais decorrentes de atuação ilegal do Estado, que o manteve preso em flagrante por trinta dias.

O apelante requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 70440487), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 78682461), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 108954957).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que possui o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil. Contudo, em face do deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte embargante, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o do CPC.

Em sede
recursal, o apelante se insurgiu contra o julgamento improcedente dos pedidos formulados, pugnando pela reforma da decisão.

Em síntese, trata-se de discussão centrada na responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes.

Como se extrai dos autos, no dia 27/03/2011, o apelante foi preso em flagrante sob a acusação de prática dos crimes de receptação e associação criminosa (arts. 180 e 288 do Código Penal). O autor permaneceu em reclusão por trinta dias, até que sobreviesse decisão por sua liberdade provisória, em 26/04/2011 (id. 70440456, p. 9).

Em 10/03/2016, sentença absolutória reconheceu a inexistência de indícios de autoria em relação ao apelante, em atendimento às alegações finais do Ministério Público, que pugnou pela absolvição em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Entendendo pela injustiça e pela ilegalidade da prisão a que foi submetido, o apelante requer seja condenado o Estado à indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista o abalo psíquico sofrido e os impactos em suas relações afetivas e trabalhistas.

O apelado, a seu turno, alega a inexistência de dolo, culpa ou erro do Poder Judiciário apto a embasar o pedido indenizatório.

Conforme o art. 37, § 6o da Constituição Federal, “[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ademais, o art. 5o, LXXV, prevê o direito fundamental à indenização por erro judiciário.

Por outro lado, é também pacífico que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Desse modo, em se tratando de prisão cautelar, desde que seja revestida dos pressupostos necessários e decretada por decisão fundamentada, não há ilegalidade alguma capaz de ensejar dever de indenizar.

Nesse sentido, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTADE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016. Grifo nosso).

Não é outra a direção a que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO – PRISÃO REVESTIDA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6o, do art. 37 da CF.

2. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.
Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

3. A atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) se deu
no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie
.

(N.U 0003038-96.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019. Grifos nossos).

N
o caso em apreço, cumpre apontar que a sentença absolutória, na esfera penal, indicou a fragilidade dos indícios probatórios que levaram à prisão em flagrante do apelante (id. 70440487, p. 4). Entretanto, por sua própria natureza, a prisão em flagrante não demanda robustez probatória, apenas indícios de autoria e de materialidade.

Não há, nos autos, o mandado de prisão em flagrante expedido em relação ao apelante. De igual forma, não há qualquer outro documento hábil a comprovar que as autoridades policiais, quando efetuaram a prisão em flagrante, agiram de maneira irregular ou ilegal ao considerar, como indício de autoria e materialidade, a presença do apelante nas proximidades do veículo proveniente de origem ilícita (caminhão baú, de placa KAD-4363).

Da documentação constante dos autos, não se verifica a ocorrência de
erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais. Dessa forma, não há vício de ilegalidade a macular a prisão cautelar, a despeito do sofrimento que ela possa, sem dúvidas, ter infligido ao recorrente. Trata-se de risco inerente às atividades de administração da justiça, que de outra forma restaria inviabilizada, se submetida ao crivo definitivo de toda e qualquer sentença absolutória a tornar ilegítimas as prisões cautelares decretadas no curso dos processos.

Cumpre ressaltar que cabia ao apelante o ônus probatório de comprovar a ilegalidade da atuação estatal, ônus com o qual não arcou. Saliente-se que sequer foi juntado os autos de prisão em flagrante.

Em suma, dos autos, não se extrai erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o), de modo que não merece reparo a sentença recorrida.

Nesse sentido, conforme já decidido por este Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.
Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

2.
Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

(N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019). (Grifos nossos).

De
ssa forma, tem-se que não mereçam acolhimento os argumentos deduzidos em apelação.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022